Tribunal: TJPA
Processo: 0801784-41.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4899 - Assembléia
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801784-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CHERLENO CRISTO ROSA

AGRAVADO: ASS DOS CABOS E SOLD DA POL MIL E CORPO DE BOMB MIL PA, KARLA CRISTINA MOTA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0801784-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CHERLENO CRISTO ROSA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE DE OLIVEIRA LUZ NETO - PA14426-A

AGRAVADO: ASS DOS CABOS E SOLD DA POL MIL E CORPO DE BOMB MIL PA, KARLA CRISTINA MOTA DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVADO: SAMIA CRISTINA LOPES CORREA - PA21904-A
Advogado do(a) AGRAVADO: SAMIA CRISTINA LOPES CORREA - PA21904-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE EFEITOS DE ASSEMBLEIA GERAL E ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DE ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por associado contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação anulatória ajuizada em face de associação e de sua presidente. O agravante buscava a suspensão dos efeitos de assembleia geral realizada em 29/11/2024, a sustação do registro de alterações estatutárias e a imediata convocação de eleições gerais, alegando vícios na convocação, irregularidades no quórum deliberativo e disposições estatutárias restritivas e discriminatórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a assembleia geral que deliberou sobre alterações estatutárias apresenta vícios procedimentais que autorizem a concessão de tutela de urgência para suspender seus efeitos e impedir o registro cartorial; estabelecer se as disposições do novo estatuto, tidas por restritivas de participação democrática, podem ser suspensas liminarmente, antes de instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

As alegações do agravante sobre restrição de acesso à assembleia, impedimento de participação e inobservância do quórum qualificado carecem de prova inequívoca, não se revelando suficientes para caracterizar a verossimilhança necessária.

O exame das supostas irregularidades procedimentais e do conteúdo das alterações estatutárias demanda ampla dilação probatória, incompatível com o juízo sumário da cognição própria da tutela de urgência.

Jurisprudência dos Tribunais de Justiça tem reconhecido que alegações de nulidade de assembleias e alterações estatutárias exigem instrução probatória adequada, não sendo cabível a suspensão liminar dos efeitos em hipóteses de dúvida quanto à regularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão liminar de deliberações assembleares e de alterações estatutárias de associação exige prova inequívoca de irregularidades procedimentais ou substanciais.

Alegações de vícios em assembleia associativa, quando não comprovadas de plano, demandam dilação probatória e não autorizam a concessão de tutela de urgência.

A autonomia privada das associações somente pode ser mitigada judicialmente diante de ilegalidade manifesta e comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AI nº 5338522-25.2023.8.21.7000, Rel. Des. Rosana Broglio Garbin, 17ª Câm. Cível, j. 21.02.2024; TJ-PR, AI nº 0054327-05.2022.8.16.0000, Rel. Des. Dartagnan Serpa Sa, 7ª Câm. Cível, j. 02.06.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por CHERLENO CRISTO ROSA contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face de ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E CORPOR DE BOMBEIRO MILITAR DO PARÁ (ACSPMBMPA) e KARLA CRISTINA MOTA DE SOUZA (Proc. nº 0806096-30.2025.8.14.0301), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para obstar os efeitos de assembleia geral da associação agravada e o registro de alterações estatutárias supostamente irregulares.

Em suas razões recursais (ID 24697844), o Agravante sustenta, em resumo:

que a decisão agravada ignorou a ilegalidade da assembleia realizada no dia 29/11/2024, a qual teria sido convocada e conduzida de forma irregular pela atual presidente da associação, Sra. Karla Cristina Mota de Souza, com restrição de acesso a associados e impedimento de participação de concorrentes à eleição; que a votação do novo estatuto violou o art. 35 do Estatuto vigente, ao não contar com o quórum qualificado de 2/3 dos 5.593 associados, tendo havido apenas cerca de 100 votantes; que o conteúdo das alterações estatutárias é draconiano, inconstitucional e discriminatório, como a extinção do Conselho Consultivo, a proibição de candidatura de associados que tenham ajuizado ação contra a entidade, a exigência de 6 anos de efetivo serviço na PMPA ou CBMPA, e a idade mínima de 30 anos para concorrer à diretoria, critérios que impediriam, inclusive, a candidatura do agravante; que a manutenção da decisão poderá causar grave lesão, pois há risco de registro cartorial do novo estatuto e não convocação de eleições, embora o mandato da atual presidente expire em abril de 2025. Sustenta, ainda, que o prazo para convocação previsto no art. 80 do estatuto vigente expirou em 15/01/2025, o que revela intento de perpetuação no poder.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para suspender o registro do novo estatuto e determinar a convocação de eleições gerais e o provimento do recurso, com a confirmação da tutela pleiteada e reconhecimento das nulidades das assembleias e alterações estatutárias.

Contrarrazões da parte agravada em petição de ID 26706291. Em resumo, rechaçou os argumentos do agravante e pugnou pela manutenção da decisão combatida.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo dispensado em razão da assistência judiciária concedida ao recorrente.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado nos autos originários, por meio do qual o ora agravante requereu, em sede liminar: a abstenção das agravadas quanto à averbação e registro do novo estatuto da associação no cartório competente; a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Títulos e Documentos para que se abstenha do referido registro, além de apresentar documentos da assembleia ocorrida em 29/11/2024; e a imediata convocação de eleições gerais, ante a proximidade do término do mandato da atual gestão.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão ao agravante. Explico.

A controvérsia está fundada, portanto, em supostas irregularidades procedimentais na convocação e realização da assembleia geral que deliberou sobre a reforma do estatuto da associação agravada, bem como sobre a alegada violação aos princípios constitucionais da isonomia, da ampla participação dos associados e do devido processo estatutário.

No entanto, ressalta-se que as alegações deduzidas pelo agravante carecem, neste momento processual, de suporte probatório robusto e suficiente a permitir juízo de verossimilhança necessário à concessão da tutela de urgência pleiteada.

Entendo que, neste presente instante, é incabível o deferimento da tutela requerida sem a devida instrução probatória.

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Embora o agravante tenha articulado argumentação extensa quanto às supostas ilegalidades estatutárias, não há, por ora, nos autos, prova inequívoca de que as deliberações assembleares foram conduzidas em descompasso com o estatuto vigente, tampouco de que houve efetivo cerceamento do direito de participação de associados, restrição de acesso à assembleia ou violação à exigência de quórum qualificado, aspectos que exigem rigorosa apuração probatória.

Do mesmo modo, as alegações relativas ao conteúdo das alterações estatutárias também demandam análise profunda das provas a serem produzidas em ato oportuno, não sendo possível, em sede de cognição sumária, antecipar juízo de invalidade.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E ATOS CORRELATOS COM PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA ASSEMBLEIA REALIZADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC . INDEFERIMENTO MANTIDO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5338522-25 .2023.8.21.7000 OUTRA, Relator.: Rosana Broglio Garbin, Data de Julgamento: 21/02/2024, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE ESTATUTO SOCIAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA . ALEGAÇÃO DE QUE TANTO A ATA COMO O NOVO ESTATUTO SOCIAL PADECEM DE VÍCIOS INSANÁVEIS, POIS REALIZADOS AO ARREPIO DA LEI E SEM A OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES EXIGIDAS NO ESTATUTO ATÉ ENTÃO VIGENTE. PEDIDO DE CONCESSÃO DA TUTELA A FIM DE SUSTAR OS EFEITOS DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO AGRAVADO, ATA N. 144, E POR CONSEGUINTE, O NOVO ESTATUTO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE . PROBABILIDADE DE DIREITO PREJUDICADA FRENTE À NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESTA FEITA CORRETA A DECISÃO OBJURGADA, ANTE A INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (EVIDÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO; O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO). DECISÃO MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00543270520228160000 Apucarana, Relator.: Dartagnan Serpa Sa, Data de Julgamento: 02/06/2023, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2023)

Portanto, não restando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, bem como a necessidade de maior dilação probatória, entendo que deve ser mantida a decisão combatida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2025